Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0735819-48.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES Agravado (a): CÉLIA MARIA PIRES PEREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: À vista do apurado, a ora agravante, após declínio da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (decisão de ID 173933614, de 02/10/2023) para uma das vara cíveis de Brasília, ação redistribuída à 18a Vara Cível de Brasília; e decisão de ID 174513425, de 09/10/23, que determinou (item c) esclarecimento do polo passivo da ação e constar a pessoa física da sócia CAROLINE em pretensão indenizatória de recebimento dos lucros somente a ser imputada à titular da obrigação, empresa que a autora era sócia, e da qual fez parte, sob pena de indeferimento; e ainda, desconsiderando o disposto no art. 64, §4o, CPC e decisão 195603321, de 06/05/2024, em ação de conhecimento sob o procedimento comum, em desfavor somente da ré COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA., e não mais de apuração de haveres, interpôs o agravo “sub examine” em 27/08/2024. Nenhuma dessas decisões foi oportunamente impugnada pela ora recorrente, sinalizando para a ocorrência da preclusão (artigos 505 e 507, do CPC) em manifesta intempestividade do recurso, o que permite a aplicação do art. 932, III, do CPC. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça a agravante a utilidade da via processual recursal escolhida para impugnar decisão prima facie” intempestiva, conforme detalhamento à luz dos autos de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator